Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007721-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA (PACIENTE), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – TRANSFERÊNCIA DE

ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PACIENTE HOMOSSEXUAL SEGREGADO EM PRESÍDIO SEM ALA ESPECIFICA PARA SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL; MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO PRISIONAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL – PLEITO FORMULADO HÁ 5 MESES – NÃO APRECIAÇÃO –
RESOLUÇÃO Nº 348/2020 DO CNJ - POPULAÇÃO
LGBTQI+ -

LOCAL DE PRIVAÇÃO ADEQUADO -

SITUAÇÃO PROCESSUAL E PRISIONAL DO PACIENTE – DILAÇÃO DE PRAZO – ARESTO DO TJMT – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA – ORDEM CONCEDIDA.

O CNJ, ao editar a Resolução nº 348/2020, estabeleceu diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. Em caso de prisão da pessoa autodeclarada parte da população
LGBTQI+
, o local de privação de liberdade será determinado pelo magistrado, em decisão fundamentada, após consulta à pessoa acerca de sua escolha,
“que poderá se dar a qualquer momento do processo penal ou execução da pena”
(Resolução nº 348/2020 do CNJ, art. 7º).

“Inegável que a população carcerária LGBT, em decorrência da cultura ainda bastante patriarcal da sociedade brasileira, corre maior risco de abusos e assédio sexual, além de sofrer atos discriminatórios em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual, estando, pois, em uma condição de maior vulnerabilidade diante dos indicadores crescentes de violência e da insuficiente atuação estatal para coibir tais práticas dentro das unidades prisionais. Com isso, diante da expressa manifestação do preso provisório, que se identifica como sendo do sexo feminino, para ser transferido para unidade prisional do Estado de Mato Grosso que possua cela ou ala destinada ao custodiado LGBT, não pode o magistrado negar-lhe tal direito, [...] , sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e violação ao direito de proteção à integridade física e moral do preso, expressamente garantidos na Constituição Federal.”
(TJMT, HC N.U 1004352-40.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007721-71.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRAS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo penal (SEEU – NU SEEU 2000185-60.2021.811.0042), por não ter analisado pedido de transferência do paciente para outro estabelecimento prisional pela prática, em tese, de tráfico de drogas e falsa identidade – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CP – (PJE 1º Grau – NU 1002374-62.2020.811.0042).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente é homossexual e na unidade prisional em que está segregado [Penitenciária Central do Estado]
“não existe ala específica para abranger a população LGBTQI+”
, de modo que
“sua manutenção em isolamento trata-se de uma espécie de tortura”
; 2) o pedido de transferência não foi autorizado administrativamente pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), tampouco analisado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual
“permaneceu inerte”.

Prequestiona o art. 5°, XLVIII e XLIX da CF/88.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a transferência imediata do paciente para o Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT ou, alternativamente, à Penitenciária Major Eldo Sá Correa, na Comarca de Rondonópolis/MT (ID 86200027), com documentos (ID 86200028/ID 86200030).

O pedido liminar foi indeferido (ID 88601993).

O Juízo singular prestou informações (ID 95112957).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do
habeas corpus, “considerando que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária de primeiro grau”
. No mérito, pela denegação da ordem (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 95909456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR– “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de supressão de instância (ID 95909456).

Todavia, o pleito de transferência de estabelecimento prisional do paciente está pendente de análise desde
29.3.2021
, a caracterizar demora injustificada na análise e, consequentemente, constrangimento ilegal.

Com efeito, o processamento de
habeas corpus
tem cabimento se identificado ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução (TJMT, HC NU 0049261-58.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.7.2017).

Assim sendo, a matéria deve ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.9.2020, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e falsa identidade por, em tese, manter em depósito 390,17g (trezentos e noventa gramas e dezessete centigramas) de maconha e fornecer nome falso durante a abordagem policial.

Em 9.9.2020, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau (Wladymir Perri, juiz de Direito).

Em 9.11.2020, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – PJE nº 1002374-62.2020.8.11.0042).

Em 3.2.2021, a paciente formulou pedido de transferência de unidade prisional fundado na sua orientação sexual, o qual foi endereçado ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital [Especializada em Delito Tóxico].

Em 19.2.2021, o Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital [Especializada em Delito Tóxico] declinou competência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital
, “já que é o Corregedor dos Presídios desta cidade e tem lidado diariamente sobre o plano que vem sendo traçado pelo Sistema Prisional”
(SEEU – NU SEEU 2000185-60.2021.811.0042).

Em 29.3.2021, o pedido de transferência do estabelecimento prisional foi concluso ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

Em 19.4.2021, o Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital condenou o paciente por tráfico de drogas e falsa identidade a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade diante da reincidência específica (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - PJE nº 1002374-62.2020.8.11.0042).

Em 12.5.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital proferiu a seguinte decisão:

“Em consulta ao PJE, verifica-se que consta a distribuição de incidente com o mesmo objeto sob o n. 1003076-71.2021.811.0042. Nos referidos autos, oficiada à SAAP, acerca do pedido de transferência formulado, pelo referido órgão, foi informado que o perfil do apenado não coaduna com aqueles recolhidos no Centro de Ressocialização de Cuiabá, de modo que, o penitente permanecerá custodiado na Penitenciária Central do Estado.

Inobstante, olvidou-se a Superintendente Regional que a custódia de recuperandos homossexuais em raios comuns, coloca em risco a integridade física e psicológica do apenado, de modo que, oficie-se ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, a fim de que, no prazo de 48h, apresente informações acerca da viabilidade de transferência do apenado para quaisquer das alas destinadas aos penitentes GBT, do Estado de Mato Grosso, desde que, comprovada tal condição.

Transcorrido referido prazo, com ou sem a apresentação de informações, conclusos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 2000.185-60.2021.0042)

Em 9.7.2021, fixou
“prazo de 24h, para que a SAAP apresente informações aos autos
”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 95112957).

Em 16.7.2021, foi certificado que
“não houve resposta acerca da viabilidade de transferência do apenado para quaisquer das alas destinadas aos penitentes GBT, do Estado de Mato Grosso”
(SEEU 2000185-60.2021.811.0042).

Em 13.7.2021, os autos foram conclusos novamente (acesso em 17.8.2021 - SEEU 2000185-60.2021.0042).

Pois bem.

O paciente revela-se homossexual e está segregado na Penitenciária Central do Estado ̧ unidade na qual inexiste ala específica para a população LGBTQI+.

A transferência para outra unidade prisional está pendente de análise pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital há aproximadamente 5 (cinco) meses e não há previsão para a prolação da respectiva decisão, sopesada a ausência de informações acerca da viabilidade da pretensão pela

Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP –.

O CNJ, ao editar a Resolução nº 348/2020, estabeleceu diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente.

Em caso de prisão da pessoa autodeclarada parte da população
LGBTQI+
, o local de privação de liberdade será determinado pelo magistrado, em decisão fundamentada, após consulta à pessoa acerca de sua escolha,
“que poderá se dar a qualquer momento do processo penal ou execução da pena”
(Resolução nº 348/2020 do CNJ, art. 7º).

Noutro giro, verifica-se que o paciente está preso por período de segregação superior a um ano em unidade prisional incompatível com sua orientação sexual; não registra processo executivo com pena unificada neste e. Tribunal (SEEU);

a quantidade de maconha não se revela expressiva [
390,17g]; a reiteração criminosa específica envolve tráfico ocorrido há mais de 10 (dez) anos e a Defesa interpôs apelação criminal, na qual suscitou a nulidade da busca domiciliar, com
“plausibilidade jurídica nas teses apresentadas no recurso”
(STJ, HC 349.749/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2016).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Inegável que a população carcerária LGBT, em decorrência da cultura ainda bastante patriarcal da sociedade brasileira, corre maior risco de abusos e assédio sexual, além de sofrer atos discriminatórios em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual, estando, pois, em uma condição de maior vulnerabilidade diante dos indicadores crescentes de violência e da insuficiente atuação estatal para coibir tais práticas dentro das unidades prisionais. Com isso, diante da expressa manifestação do preso provisório, que se identifica como sendo do sexo feminino, para ser transferido para unidade prisional do Estado de Mato Grosso que possua cela ou ala destinada ao custodiado LGBT, não pode o magistrado negar-lhe tal direito, [...] , sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e violação ao direito de proteção à integridade física e moral do preso, expressamente garantidos na Constituição Federal.”
(HC N.U 1004352-40.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.5.2019)

Diante da situação processual e prisional do paciente, bem como da dilação do prazo para análise do pedido de transferência, reconhece-o constrangimento ilegal, a exigir o relaxamento da prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para relaxar a prisão cautelar do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021